Tribunal: TJPA
Processo: 0875537-40.2021.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875537-40.2021.8.14.0301

APELANTE: MARCELO RIBEIRO DO NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). DESLOCAMENTO DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE TITULARIDADE DO IMPETRANTE. UNIDADES FEDERADAS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE OU ATO MERCANTIL. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SÚMULA 166 DO STJ E TEMA 1.099 DO STF.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto de sentença que denegou a ordem pleiteada no Mandado de Segurança e cassou a liminar deferida em que determinou que o Estado do Pará se abstivesse de cobrar ICMS nas operações de transferência de bovinos de propriedade do impetrante, assim como se abstenha de praticar qualquer ato tendente à cobrança do tributo;

2. Nos termos do Enunciado de Súmula nº. 166 do STJ,
“não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”
;

3. No julgamento do ARE nº. 1255885 RG, o Supremo Tribunal Federal fixou a Tese de Repercussão Geral relativa ao Tema 1.099, nos seguintes termos:
“Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”
;

4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Segurança concedida.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 29/05/2023 a 05/06/2023, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação
para reformar a sentença e conceder a segurança para que o Estado do Pará se abstenha de cobrar tributo (ICMS) nas operações de transporte de bovinos entre as propriedades do impetrante situadas no Pará e no Estado de Goiás.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 13277404) interposto por MARCELO RIBEIRO NASCIMENTO contra sentença proferida pelo
Juízo da

3ª Vara de Execução Fiscal da Capital
(Id. 13277401), que denegou a ordem pleiteada no Mandado de Segurança e cassou a liminar deferida em que determinou que o Estado do Pará se abstivesse de cobrar ICMS nas operações de transferência de bovinos de propriedade do impetrante, assim como se abstenha de praticar qualquer ato tendente à cobrança do tributo.

Na origem, trata-se de
mandamus
impetrado por produtor rural, objetivando impor, à autoridade coatora e ao Estado, a abstenção de cobrança de ICMS sobre a transferência interestadual de bovinos, maquinários e demais bens entre as propriedades rurais do impetrante, o qual arguiu a não incidência do imposto sobre tais operações, considerando a existência da Súmula nº. 166 do STJ e da Tese de Repercussão Geral relativa ao Tema 1.099 do STF.

Em síntese são as razões recursais: a) que embora não seja o proprietário das Fazendas localizada no Estado do Pará, é o legitimo possuidor por meio de Contrato de Comodato com os proprietários, com prazo de validade de 30 meses, cujo prazo final ocorrerá me novembro de 2023; b) que por ter a legitima posse mediante contrato de comodato, enquadra-se no art. 541 do Regulamento do ICMS.

Certificado a tempestividade do recurso de apelação (Id. 13277407).

Apresentada contrarrazões ao recurso de apelação (Id. 13277409).

Certificado a tempestividade das contrarrazões (Id. 13277411).

Ministério Público nesta instância manifesta-se pelo provimento do recurso de apelação para reforma da sentença e concessão da segurança (Id. 14006957).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos, conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença, que denegou a ordem pleiteada no Mandado de Segurança e cassou a liminar deferida em que determinou que o Estado do Pará se abstivesse de cobrar ICMS nas operações de transferência de bovinos de propriedade do impetrante, assim como se abstenha de praticar qualquer ato tendente à cobrança do tributo.

Segue a transcrição da sentença:

“Trata-se de Mandado de Segurança
, com pedido de liminar, em face de ato tido como ilegal e abusivo praticado pelo
DIRETOR FAZENDÁRIO DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ .

Aduz que rotineiramente precisa realizar a transferência de seus bens de seu ativo imobilizado entre seus diversos estabelecimentos, operações em que, segundo a impetrante, não há a transferência de titularidade daqueles, mas a mera circulação física das mercadorias o que, segundo relata, em que pese não ser passível de tributação de ICMS o Estado do Pará o vem fazendo, motivo pelo qual impetrou o presente
writ.

Busca a impetrante com o presente mandado de segurança garantir a transferência de mercadorias entre seus diversos estabelecimentos, dentro e fora do Estado do Pará, sem que o fisco proceda à cobrança de ICMS, posto que, em não havendo a transferência de propriedade dos referidos bens, não há que se falar em incidência do referido imposto.

Pleiteia, em sede liminar, que seja suspensa a exigibilidade do ICMS que deixar de ser recolhido em virtude das transferências de bens do ativo imobilizado entre os estabelecimentos da impetrante, obstando qualquer ato de cobrança direta ou indireta do referido tributo.

No mérito, pleiteia a concessão da segurança para que o fisco paraense se abstenha de exigir o ICMS incidente nas transferências de mercadoria entre estabelecimentos da impetrante e pratique qualquer ato direcionado a cobrança do referido imposto.

Com a inicial, juntou documentos.

A autoridade judiciária deferiu o pedido liminar requerido, ato contínuo determinou a apresentação das informações da autoridade coatora e manifestação do Ministério Público.

Informações da autoridade coatora conforme e parecer do Ministério Público nos autos.

Encaminhados os autos à UNAJ, foi certificada a ausência de custas processuais pendentes de recolhimento.

É o relatório.

Decido.

Tratam os presentes autos de Mandado de Segurança com pedido de liminar em face de ato tido como ilegal e abusivo relatado no writ
.

Após análise dos presentes autos, observo que a ordem impetrada deve ser
denegada
.

Isto porque, no caso em questão, muito embora o impetrante tenha questionado na exordial a ilegalidade de supostas cobranças do tributo, não indicou o ato certo e delimitado sob o qual estaria na iminência de ter violado a seu direito líquido e certo, limitando-se, genericamente, a pleitear que a autoridade coatora se abstivesse de exigir o recolhimento de ICMS relativo às operações de transferência de bens de seu ativo imobilizado entre seus diversos estabelecimentos, localizados dentro ou fora do Estado do Pará,
sem indicar, portanto, qual o ato concreto objetivava impugnar e que, assim, estaria violando seu direito líquido e certo, limitando-se, a, repita-se, genericamente, pleitear que a autoridade coatora se abstivesse de exigir o recolhimento de ICMS relativo às operações de transferência de bens de sua propriedade entre seus próprios estabelecimentos, localizados dentro ou fora do Estado do Pará, suspendendo-se a exigibilidade do crédito tributário, proibindo o Estado de autuar ou executar o impetrante ou inscrevê-lo em cadastros de inadimplentes e negar-se a emitir certidões com efeitos negativos em razão dos débitos dessa natureza.

Destaca-se que nos autos o autor sequer traz qualquer situação concreta em que tenha o fisco paraense atuado no sentido de tributar o contribuinte em operações de mera transferência de bens do seu ativo imobilizado entre os seus estabelecimentos, posto que não costa dos autos Auto de Infração, Termo de Apreensão ou documento similar.

Ora, é sabido que o Mandado de Segurança deve ser utilizado para proteger a direito líquido e certo diante da prática, atual ou iminente, de ato ilegal ou abusivo, não sendo cabível o que a doutrina chama de
mandado de segurança normativo
, ou seja, que estabeleça regra geral de conduta para casos futuros e indeterminados.

Pontue-se que este juízo não está a afirmar que a prática imputada à autoridade coatora não poderia juridicamente ser combatida. Todavia, em sede de Mandado de Segurança, torna-se imprescindível que o impetrante indique o ato certo e delimitado praticado ou que esteja na iminência de ser praticado pela autoridade coatora, quando, então, poderia fazer jus à concessão de ordem mandamental, o que, da análise do pedido deduzido na peça de ingresso, não se deu no presente.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. LEGALIDADE DA COBRANÇA. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA EFETIVA E CONCRETA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. ENTREGA MENSAL DA GIA-SN. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. Impetrante que, ao sustentar a inexigibilidade da obrigação acessória de entrega da GIA-SN em virtude da alteração legislativa promovida pela Lei Estadual nº 14.436/2014, pretende obter, a rigor, o afastamento de toda e qualquer inscrição em dívida ativa a partir das informações prestadas. Pedido que se mostra inviável na estreita via do mandamus preventivo, que exige fundado receio de iminente prática de ato ilegal

(pedido certo e delimitado). Inviabilidade de mandado de segurança normativo, isto é, que estabelece regra geral de conduta, para casos futuros e indeterminados. Ademais, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que as alterações legislativas da Lei nº 8.820/89 atingiram tão somente o momento da exigibilidade do diferencial de ICMS quanto às empresas optantes pelo Simples Nacional; jamais as isentando, todavia, do referido pagamento. Previsão do inciso II, do § 9º, do art. 24 da Lei nº 8.820/89 que acabou sendo regulamentada pelo Decreto nº 46.485 de 17.07.2009, que autorizou o pagamento do tributo até o dia 20 do segundo mês subseqüente, quando se tratar de estabelecimento optante pelo Simples Nacional. Não demonstrada a potencial ofensa a direito líquido e certo, tampouco ato ilegal emanado da autoridade coatora, impõe-se a denegação da segurança, com a inversão dos ônus sucumbenciais. APELO PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70069508703, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Aquino Flôres de Camargo, Julgado em: 28-07-2016). (GRIFO NOSSO).

Assim, deve ser denegada a segurança.

Diante do exposto,
denego a segurança pleiteada e, consequentemente, casso a medida liminar deferida nos autos, nos termos da fundamentação.

Condeno o impetrante em custas processuais, não havendo que se falar em condenação em honorários de advogado, conforme a súmula nº 512 do STF.

P.R.I. - Arquive-se após o trânsito em julgado, registrando-se a baixa processual nos moldes da resolução nº 46, de 18 dezembro de 2007, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.”

A questão em análise reside em verificar se as operações realizadas pela impetrante constituem fato gerador do ICMS, diante da alegação de que a circulação de mercadoria se deu entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, incidindo a regra da Súmula 166/STJ.

A natureza da operação é a transferência de bovino entre propriedades exploradas pelo apelante, consubstanciadas como locais em que adquire e cria animais (no Estado do Pará), e para onde são transferidos para iniciar o confinamento de engorda (Estado de Goiás).

Dentre os documentos acostados com a exordial do mandado de segurança, destacam-se:

a) Registro de Imóvel – Matrícula nº 20.104, Fazenda denominada Mieis ou Meije;

b) Recibo de inscrição do imóvel rural no CAR –GO-5221601-B456.1D26.5E8E.43D4.9F0D.A16E.B0C9.94C1- Fazenda Esplanada;

c) Recibo de Inscrição do imóvel rural no Registro no CAR: GO-5204656-FC34.5091.C5C7.4CCD.8D88.0350.D232.025B - Fazenda Palmeiral

d) Certidão de inteiro teor de imóvel - Fazenda Palmeiral

e) Certidão de inteiro teor de imóvel - Fazenda Pontal

f) Recibo de Inscrição do imóvel rural no Registro no CAR: GO-5213087-4403.51C6.2EC3.450D.8914.576E.D2EC.17CC - Fazenda Pontal

g) Contrato de Comodato

h) Boletim de informações cadastrais, emitido pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, indicando que o impetrante é titular do estabelecimento denominado Fazenda 15 de agosto;

i) Boletim de informações cadastrais, emitido pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, indicando que o impetrante é titular do estabelecimento denominado Fazenda Esplanada;

j) Boletim de informações cadastrais, emitido pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, indicando que o impetrante é titular do estabelecimento denominado Fazenda Fronteira;

k) Boletim de informações cadastrais, emitido pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, indicando que o impetrante é titular do estabelecimento denominado Fazenda Meis ou Mieje;

l) Boletim de informações cadastrais, emitido pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, indicando que o impetrante é titular do estabelecimento denominado Fazenda Palmeiral;

m) Boletim de informações cadastrais, emitido pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, indicando que o impetrante é titular do estabelecimento denominado Fazenda Pontal;

n) Boletim de informações cadastrais, emitido pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, indicando que o impetrante é titular do estabelecimento denominado Fazenda Queixada do Corriola;

Cotejadas as provas supra relacionadas, apuram-se deduzíveis os fatos narrados na peça vestibular, assentados no transporte de gado vivo entre os Estados do Pará e do Tocantins, tendo origem e destino na rota dos estabelecimentos de titularidade do impetrante.

Neste contexto, tendo em vista que a autoridade apontada como coatora atua, ordinariamente, na cobrança de ICMS sobre o transporte interestadual de mercadorias, justifica-se o receio da exigência de tal recolhimento tributário sobre a circulação das mercadorias em contexto.

Demais disso, tendo em conta que a notoriedade dos fatos também deve orientar o juízo valorativo do julgador, não é demais lembrar que são recorrentes as discussões desta natureza no judiciário estadual, por meio de mandados de segurança repressivos. Daí porque não há se falar em ausência de prova apta ao recebimento do
writ.

No que se refere ao deslocamento de bens relatado pelo impetrante, o Enunciado de Súmula nº. 166 do STJ estabelece o seguinte:

“Súmula nº. 166 do STJ

Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”
. (Grifo nosso).

A transferência dos bovinos de uma propriedade para outra em diferentes Estados da Federação é considerado meramente física, não havendo circulação econômica para fins de modificação de propriedade, pois não ocorreu ou haverá mudança de titularidade do bem, motivo pelo qual não se pode cogitar a incidência de ICMS.

No julgamento do ARE nº. 1255885 RG, o Supremo Tribunal Federal fixou a Tese de Repercussão Geral relativa ao Tema 1.099, nos seguintes termos:

“EMENTA Recurso extraordinário com agravo.
Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.
Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança.
Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.

(ARE 1255885 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020)”. (Grifo nosso).

No caso concreto, o impetrante, que é produtor rural, buscou impedir a tributação de ICMS sobre a transferência de bovinos, maquinários e utensílios entre suas propriedades rurais, situadas no Pará e no Estado de Goiás.

Observa-se que a pretensão do impetrante está amparada pela Súmula nº. 166 do STJ e a Tese de Repercussão Geral relativa ao Tema 1.099 do STF, pois o ICMS não pode incidir sobre o mero deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo titular, uma vez que, nessa hipótese, não ocorre transferência de titularidade dos bens ou ato de comércio.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
dou provimento
para reformar a sentença e conceder a segurança para que o Estado do Pará se abstenha de cobrar tributo (ICMS) nas operações de transporte de bovinos entre as propriedades do impetrante situadas no Pará e no Estado de Goiás.

É o voto.

Belém-PA, 29 e maio de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/06/2023